Tribunal: STF
Processo: RE 1564641
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. TEMA 683/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a nomeação do autor, classificado na 1.280ª posição no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do TJBA, ao cargo de Técnico Judiciário – Escrevente. O autor, aprovado em cadastro de reserva, alegou ter sido preterido pela Administração, que realizou contratações temporárias e comissionadas durante a vigência do certame. A sentença de primeiro grau acolheu os fundamentos do autor e reconheceu o direito à nomeação, diante da comprovação de preterição e da existência de decisão colegiada do Tribunal Pleno do TJBA que assegurou o direito subjetivo à nomeação até a 1.416ª colocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, diante de contratações precárias durante a vigência do concurso; e (ii) saber se é possível aplicar retroativamente o entendimento firmado no Tema 683 do STF a processos ajuizados sob orientação jurisprudencial diversa. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva quando demonstrada a preterição, especialmente por meio de contratações temporárias e comissionadas durante a vigência do certame. A decisão colegiada do Tribunal Pleno do TJBA, ao reconhecer expressamente o direito à nomeação até a 1.416ª colocação, vincula a Administração Pública, conferindo eficácia normativa à manifestação administrativa. A atuação judicial, neste caso, limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, não configurando invasão da esfera discricionária da Administração. A tentativa de aplicar retroativamente o entendimento do Tema 683/STF viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pois a ação foi ajuizada sob a vigência de orientação jurisprudencial pacífica, que autorizava o manejo da demanda no prazo de cinco anos contados da expiração do concurso. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 8015562- 26.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e, como Apelado JURANDIR DA ROCHA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.” (Apelação Cível n° 8015562-26.2022.8.05.0001, 4ª Câmara Cível do TJBA, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13.5.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, 37, II, III e IV, e 93, IX, todos da Constituição da República, e ao Tema n° 784 da Repercussão Geral. Argumenta que, “ao ignorar a necessidade de preterição e entender bastante apenas a existência de cargos vagos, ainda que inexista preterição, o acórdão recorrido desatende e contraria o entendimento” firmado no aludido Tema.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:  



    “A controvérsia trazida à baila cinge-se à existência ou não de direito subjetivo à nomeação do autor, aprovado em cadastro de reserva, no contexto do concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do TJBA, diante da alegada preterição praticada pela Administração Pública. 



    A sentença recorrida decidiu em conformidade com jurisprudência consolidada, especialmente quanto ao reconhecimento da preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva durante a vigência do certame, por meio de atos administrativos que priorizaram contratações precárias e comissionadas. Tal conduta vulnera o princípio da impessoalidade, uma vez que suprime a ordem classificatória e frustra a legítima expectativa dos aprovados. 



    No presente caso, constata-se que o Tribunal Pleno do TJBA reconheceu, em decisão colegiada, a existência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados até a 1.416ª colocação, o que contempla expressamente o autor, classificado na posição 1.280. Tal manifestação, proferida pelo próprio ente organizador do certame, reveste-se de força normativa suficiente para vincular a Administração, inclusive no que tange à prorrogação de validade do concurso e à convocação dos aprovados. 



    Importa destacar que a atuação judicial, nestas circunstâncias, não configura invasão da discricionariedade administrativa, mas sim controle da legalidade dos atos praticados pelo Poder Público. A preterição por contratações temporárias ou comissionadas, quando injustificadamente realizadas em detrimento dos aprovados em concurso público vigente, enseja a conversão da expectativa em direito subjetivo, devendo ser corrigida pelo Judiciário.



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, por entender que, no caso concreto, houve preterição arbitrária por contratações temporárias em detrimento dos aprovados em concurso público, reconheceu a existência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados até a 1.416ª colocação no certame, o que contempla expressamente o ora recorrido, classificado na posição 1.280.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido NÃO está alinhado com a orientação desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a contratação precária - utilizado como único fundamento para o direito à nomeação - somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados quando a contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. Portanto, a contratação temporária, por si só, não é suficiente para caracterizar preterição. Nesse sentido, cito:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 784-RG. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não se configura automaticamente com o surgimento de novas vagas ou a realização de novo certame, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311). 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao inferir a preterição de candidatos exclusivamente em razão das contratações temporárias que ocorreram durante a validade do certame. 3. A ação foi ajuizada em 2021 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019 (eDoc. 2 - fl. 3), o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. Precedentes. 4. Agravo não provido.” (Rcl 69397 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    Outrossim, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema n° 784 da Repercussão Geral, que tem como leading case o RE n° 837.311, se manifestou no sentido de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.



    Nesses termos, verifica-se que o Tribunal de Justiça local divergiu da jurisprudência desta Corte ao inferir a ocorrência de preterição de candidatos exclusivamente em razão das contratações temporárias que ocorreram durante a validade do certame.



    Por oportuno, convém destacar que a presente ação foi ajuizada em 2022, ao passo em que a validade do concurso público expirou em 2019, o que reforça a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, porquanto encerrado o prazo de validade do certame.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão e, assim, declarar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente